Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702030-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do pedido e o polo passivo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora